Tribunal: TJDFT
Processo: 0747775-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL. REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO. PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a intimação do responsável do adolescente para, caso seja de seu interesse, solicitar a restituição da quantia apreendida em poder do menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de perdimento dos valores apreendidos com o adolescente por ocasião de sua apreensão em flagrante, mesmo diante da remissão como forma de exclusão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 127 do ECA, a remissão como forma de exclusão do processo não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade do adolescente, não havendo, portanto, análise de mérito na homologação da remissão pelo magistrado.
4. O art. 63 da Lei no 11.340/06 exige sentença condenatória transitada em julgado para a decretação de perdimento de valores apreendidos. 4.1. Ausente sentença condenatória, torna-se inviável o perdimento dos bens apreendidos com o adolescente.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, inciso II, alínea “b”; ECA, arts. 126 e 127; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, e 63.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.121.338/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 06.09.2022; TJDFT, Acórdão no 1726055, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 06.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1723310, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 29.06.2023.